Tribunal: STF
Processo: SS 5411
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Câmara Municipal de Igarapé-Miri, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810057-19.2019.8.14.0000, que, revertendo decisão do Juízo de origem, suspendeu os efeitos dos Decretos Legislativos nºs 11/19, 12/19 e 013/2019, mediante os quais foi formalizada a cassação do mandato de Antoniel Miranda Santos, como Vice-Prefeito do referido município.
     Aduziu que, em face dessa decisão, apresentou, nesta Suprema Corte, pedido de Suspensão de Segurança, de nº 5.406, ao qual foi negado seguimento, por suposta ausência de matéria constitucional na discussão subjacente.
    Contudo, vem o requerente reapresentar o pedido, para enfatizar a inegável presença de lesão grave e iminente, à ordem pública, bem como de antijuridicidade, da decisão atacada, defendendo a perfeita lisura e legalidade do procedimento que levou a cabo e culminou com a edição dos decretos legislativos objeto da demanda.
     Salientou que, em virtude disso, foi efetivamente afrontado o princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º, da Constituição Federal, a demonstrar a efetiva presença de matéria constitucional, no debate travado nos autos, ressaltando, ainda, que a competência para o julgamento das infrações político-administrativas cometidas pelo Chefe do Poder Executivo, é do Poder Legislativo, nos termos dos arts. 51, inc. I e 52, inc. I, da Constituição Federal, matéria essa, de resto, já devidamente pacificada na jurisprudência do STF.
    Postulou, assim, a imediata suspensão dos efeitos dessa decisão.
    É o relatório.
    Decido:
    Conforme narrado na petição inicial desta ação, o requerente ajuizou, há poucos dias, ação idêntica, à qual foi negado seguimento, por entender-se ausente matéria constitucional, na discussão travada na origem.
    Assim, a apresentação, agora, de idêntico pedido, com o mesmo objeto, envolvendo as mesmas partes, revela a inadmissibilidade de seu processamento, dada a litispendência verificada. 
    O eventual inconformismo do requerente com o julgamento então proferido, não autoriza o ajuizamento de nova e idêntica ação, mas deve ser exercido pelas vias adequadas, com a interposição dos recursos cabíveis.
    Assim, verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, demonstrada está a litispendência, a acarretar, por conseguinte, a extinção desta suspensão, sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, caracterizada litispendência com a Suspensão de Segurança nº 5406, julgo extinta, sem apreciação de mérito, a presente suspensão (inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente